Tribunal: STF
Processo: ARE 1584360
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“PENSÃO POR MORTE – INSTITUIDOR EX-MILITAR – DIREITO À PARIDADE (IRDR 15) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo RIOPREVIDÊNCIA contra sentença que reconheceu o direito à revisão, “como se vivo fosse”, de pensão por morte instituída por servidor público militar falecido após a edição da Emenda Constitucional nº 41/03. 2. Aplicação da tese jurídica fixada no IRDR 15: “Aos beneficiários de pensão por morte de ex-policiais militares ou ex-bombeiros militares, falecidos após a EC 41/03, aplica-se a regra contida no § 2º, do artigo 42 da Constituição da República, a qual remete, inexoravelmente, aos artigos 2º e 4º da Lei Estadual 4.275/04, devendo ser observada a regra de transição estabelecida pelo artigo 3º da EC 47/05”. Apelação conhecida e desprovida.” (Apelação Cível nº 0112830-18.2011.8.19.0001, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Eduardo Antônio Klausner, j. 17.04.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República, bem como dos arts. 3º e 7º da EC nº 41/2003 e do art. 3º da EC nº 47/2005. A recorrente sustenta, em síntese, que a paridade só é devida se preenchidos os requisitos das regras de transição, independentemente da natureza civil ou militar do cargo, conforme a jurisprudência consolidada do STF.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RIOPREVIDÊNCIA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu o direito à paridade plena e revisão “como se vivo fosse” a pensionista de servidor militar falecido após a Emenda Constitucional nº 41/2003.
O Tribunal a quo afastou a aplicação dos precedentes desta Suprema Corte (notadamente o Tema 396 da RG), sob o fundamento de que tais teses seriam restritas aos servidores públicos civis, não alcançando o regime dos militares estaduais.
O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 396 da Repercussão Geral (RE 603.580) aos militares estaduais. Naquele julgamento, este Tribunal fixou a seguinte tese:

“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”

Ao contrário do que afirmou o Tribunal de origem, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que as limitações impostas pelas Reformas da Previdência (ECs 20/98, 41/03 e 47/05) ao direito de paridade e integralidade aplicam-se aos pensionistas de militares, salvo se a legislação específica ou a regra de transição constitucional dispuser de forma diversa e compatível com o novo regime. Nesse sentido, em razão da sua clareza e identidade quanto ao assunto em debate, destaco excerto do ARE 1.299.996 AgR, Rel. Min. Edson Fachim, Segunda Turma, DJe 10.06.2021:

“Por fim, em relação ao questionamento da parte Recorrente quanto “à necessidade de se realizar o distinguishing entre o caso dos autos e o que foi fixado por meio da repercussão geral, com o leading case RE 603.580” (...) “isso porque nada foi decidido em relação aos servidores militares e sim, apenas, em face dos servidores civis” (eDOC 17, p. 3-4), não procede tal alegação.
Neste ponto, destaco a ementa da decisão monocrática exarada no RE 1.167.371, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 03.10.2019, em caso específico ao ora em análise, cujo recurso também foi interposto pelo Estado do Ceará:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE AOS MILITARES DO REGIME DE TRANSIÇÃO PREVISTO NAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO NS. 41/2003 47/2005. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (grifei).
Em referido julgado, a Relatora Min. Cármen Lúcia destacou do parecer do Ministério Público Federal, o seguinte fragmento sobre a questão levantada pelo Recorrente:
“A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, reforça essa orientação jurisprudencial ao concluir que “admitir, por força de argumento, que as regras de transição previstas nas EC's 41/2003 e 47/2005 não se aplicam a servidores militares estaduais, porquanto sujeitos a regramento próprio e inexistente no Estado do Ceará, atrairia a inaplicabilidade do próprio fim da paridade de reajustes entre ativos e inativos (ou pensionistas). Noutras palavras, se a aludida transição não valesse para os militares, pelas mesmas razões, tampouco seria legítimo aplicar-lhes a reforma constitucional que pôs fim à paridade (EC 41/2003), e que, igualmente, demandaria lei específica do respectivo Estado” (fls. 5-6, e-doc. 14)”.
Ao final, na mencionada decisão, concluiu o seguinte:
“O acórdão recorrido ajusta-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido da possibilidade de aplicação das regras de transição das Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005 aos militares estaduais. [...]”

Portanto, a distinção (distinguishing) operada pelo Tribunal a quo revela-se equivocada, pois o regime constitucional de benefícios previdenciários e suas respectivas regras de transição possuem caráter geral no que tange à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, alcançando, portanto, a esfera militar no que se refere aos limites da paridade pós-EC 41/2003.
No caso sub examine, verifica-se que o Tribunal a quo, ao garantir a paridade de forma automática com base na natureza militar do cargo ou em teses fixadas em IRDR local, furtou-se ao exame indispensável da situação fática do instituidor da pensão. O óbice reside no fato de que o acórdão recorrido não verificou se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 3º da EC nº 47/2005 — tais como tempo de contribuição, idade mínima, tempo de efetivo serviço público e tempo na carreira.
Conforme a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (Tema 396), a concessão da paridade para óbitos ocorridos na vigência da EC nº 41/2003 não é uma decorrência automática do cargo, mas um benefício excepcional condicionado ao cumprimento estrito de todas as condicionantes das regras de transição constitucional. Portanto, cabe às instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, proceder ao cotejo entre os dados funcionais do servidor e as exigências da EC nº 47/2005, uma vez que a paridade não subsiste de forma automática para óbitos posteriores à EC nº 41/2003, sob pena de violação direta ao regime constitucional previdenciário e ao paradigma da repercussão geral.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que outro seja proferido.
Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente